Tribunal: TJMT
Processo: 0034361-75.2016.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0034361-75.2016.8.11.0042
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM DESACORDO COM O ART. 226 DO CPP. PROVA TESTEMUNHAL INDIRETA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, I e II – redação anterior à Lei 13.654/18), com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
2. Fatos relevantes: (i) reconhecimento extrajudicial realizado com o réu já detido em viatura; (ii) depoimento judicial do policial militar baseado em informações de terceiros; (iii) inexistência de apreensão de bens subtraídos ou da arma; (vi) réu que negou os fatos e relatou agressões policiais.
3. Requerimento do recurso: condenação do réu pela prática do crime de roubo majorado, nos termos da denúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação do apelado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O standard probatório para condenação exige certeza quanto à autoria e à materialidade do crime, sendo inviável a imposição de condenação com base em presunções ou provas precárias.
6. A credibilidade atribuída ao depoimento de vítimas e agentes policiais não possui natureza absoluta, sendo impositivo avaliar a origem, confiabilidade e eventuais influências externas na informação, especialmente quando há risco de injustiça testemunhal epistêmica.
7. O reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, sem observância do art. 226 do CPP e desacompanhado de outras provas judiciais, não têm força probatória suficiente para embasar eventual condenação.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, I e II; CPP, arts. 226 e 386, VII.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no HC 946.560/SP; TJMT, ApCrim 0000938-92.2017.8.11.0106; ApCrim 1003625-71.2021.8.11.0013; ApCrim 0003744-96.2010.8.11.0025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0034361-75.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CLENISON NASCIMENTO PEREIRA (APELADO), VALDEMAR ROSA DA SILVA SOUZA (VÍTIMA), CLENISON NASCIMENTO PEREIRA - CPF: 017.086.173-29 (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM DESACORDO COM O ART. 226 DO CPP. PROVA TESTEMUNHAL INDIRETA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, I e II – redação anterior à Lei 13.654/18), com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

2. Fatos relevantes:
(i)
reconhecimento extrajudicial realizado com o réu já detido em viatura;
(ii)
depoimento judicial do policial militar baseado em informações de terceiros;
(iii)
inexistência de apreensão de bens subtraídos ou da arma;
(vi)
réu que negou os fatos e relatou agressões policiais.

3.

Requerimento do recurso: condenação do réu pela prática do crime de roubo majorado, nos termos da denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação do apelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O
standard probatório
para condenação exige certeza quanto à autoria e à materialidade do crime, sendo inviável a imposição de condenação com base em presunções ou provas precárias.

6. A credibilidade atribuída ao depoimento de vítimas e agentes policiais não possui natureza absoluta, sendo impositivo avaliar a origem, confiabilidade e eventuais influências externas na informação, especialmente quando há risco de injustiça testemunhal epistêmica.

7.
O reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, sem observância do art. 226 do CPP e desacompanhado de outras provas judiciais, não têm força probatória suficiente para embasar eventual condenação.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2o, I e II; CPP, arts. 226 e 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no HC 946.560/SP; TJMT, ApCrim 0000938-92.2017.8.11.0106; ApCrim 1003625-71.2021.8.11.0013; ApCrim 0003744-96.2010.8.11.0025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, contra a sentença do Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 0034361-75.2016.8.11.0042, que absolveu o apelado
Clenison Nascimento Pereira
, da prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, I e II – redação anterior à Lei 13.654/18), com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nas
razões recursais
, o Ministério Público sustenta que o conjunto probatório é suficiente para ensejar a condenação do apelado, destacando o depoimento prestado pela vítima na fase policial e o testemunho do agente policial responsável pela prisão em flagrante, que confirmou o reconhecimento do apelado como um dos autores do delito. Requer a reforma da sentença absolutória, com a condenação do apelado nos termos da denúncia (id. 267437926).

Em sede de
contrarrazões
, a Defensoria Pública pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 267437938).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (id. 277962391).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Extrai-se dos autos que o apelado
Clenison Nascimento
foi denunciado pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2o, I e II), descrito na inicial do seguinte modo:

“(...) No dia 15 de novembro de 2016, por volta das 22h30min, em residência particular, situada na rua N, quadra 07, n° 75, bairro Ilza Terezinha, nesta Capital, o denunciado, em liame subjetivo e divisão de tarefas com indivíduos não identificados, subtraíram, para si, mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, 02 (duas) chaves de veículos, avaliadas indiretamente às fls. 25 em R$500,00 (quinhentos reais), 01 (um) aparelho celular Samsung, avaliado indiretamente às fls. 25 em R$ 400,00

(quatrocentos reais), 01 (uma) bolsa contendo objetos pessoais, avaliada indiretamente às fls. 25 em R$150,00 (cento e cinquenta reais), pertencentes à vítima Valdemar Rosa da Silva Souza.

Sobressai nos autos que no dia e hora dos fatos, a vítima encontrava-se no portão de sua residência conversando com seu irmão, quando o implicado e outros dois elementos não identificados, abordaram-nos com uma arma de fogo, e subtraíram um celular, duas chaves de automóvel e uma bolsa feminina contendo objetos pessoais. Contudo, após visualizarem uma viatura policial, empreenderam fuga.

Ato contínuo, os milicianos, acionados, saíram no encalço do denunciado e de seus comparsas, sendo possível somente a detenção de Clenison, reconhecido pela vítima às fls. 07 como um dos autores do delito. (...)”
(
sic,
id. 267437913).

Ao final da fase instrutória, a magistrada singular julgou a pretensão punitiva improcedente, destacando que a narrativa extrajudicial da vítima
Valdemar Rosa da Silva Souza
era isolada e que o depoimento judicial do PM
Gustavo Reis Manço
retratava apenas informações indiretas (ouvir dizer), insuficientes para a formação do édito condenatório.

1. PEDIDO CONDENATÓRIO

1.1. Provas de autoria e materialidade

O Ministério Público almeja a reforma da sentença absolutória, para condenar o apelado Emerson Luís como incurso nas sanções do art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal. Sustenta que o depoimento judicial do PM
Gustavo Reis Manço
, associado à identificação extrajudicial praticada pela vítima
Valdemar Rosa da Silva Souza
, é suficiente para a condenação.

O pleito é improcedente.

Não desconheço a longa e ampla compreensão jurisprudencial de que, em crimes patrimoniais, como roubo, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos de prova.

Nesse sentido:

“(...) Nos crimes patrimoniais, como o descrito na denúncia (art. 157, § 2o, I e II, do CP), a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos, especificamente pelo reconhecimento do acusado realizado em ambas as fases da persecução penal. (...)”
(TJMT, ApCrim 0009734-51.2009.8.11.0042, Relator Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024).

Do mesmo modo, há forte entendimento jurisprudencial de que a narrativa dos agentes policiais também é dotada de credibilidade, desde que em consonância com outros elementos dos autos, notadamente porque esses exercem função pública primordial, auxiliando na repressão e investigação de ilícitos penais.

A propósito:

“(...) Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 924.266/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/08/2024).

No entanto, essa credibilidade não é absoluta e merece especial consideração quando causar déficit de credibilidade ao testemunho de outrem, conforme preleciona a Professora Rachel Herdy:

“(...) O excesso de credibilidade que se dá ao testemunho de alguém pode ser visto como o equivalente funcional do déficit de credibilidade que se dá ao testemunho de outrem. Segundo esta perspectiva, a credibilidade é um bem social de natureza finita, que pode gerar injustiças em razão de sua má distribuição na comunidade. E, talvez o contexto judicial seja um cenário perfeito para pensar situações deste tipo. (...)”
(O excesso de credibilidade atribuída a peritos é um tipo de injustiça epistêmica. Coluna Nova Limite Penal, Portal Migalhas.
Disponível aqui
. Acessado em 01/04/2025).

Desenvolvido pela filósofa Miranda Fricker, o conceito de injustiça epistêmica refere-se às situações em que um indivíduo é injustamente descredibilizado como sujeito de conhecimento em razão de preconceitos identitários.

Este fenômeno tem significativa aplicação no âmbito jurídico, notadamente no processo penal, onde indevidas avaliações probatórias podem afetar a identificação da realidade fática e, consequentemente, a justiça da decisão.

Essa abordagem é de extrema relevância no âmbito do direito penal, no qual acusação e defesa discutem sobre quem oferece a versão mais crível dos fatos, situação que impõe ao julgador acolher a versão de uma, em subestimação da outra, atribuindo diferentes dimensões de credibilidades a cada prova, ato no qual pode ser influenciado por preconceitos estruturais e/ou contextos probatórios tendenciosos ou deficientes.

Sobre o tema, destaco as pertinentes considerações elaboradas pelas Professoras Clarissa Guedes e Lara de Oliveira:

“(...) Nesses casos, ao lado de injustiça testemunhal distributiva - quando se atribui, injustificadamente, maior credibilidade a um falante que a outro – vislumbra-se a ocorrência de uma forma injustiça testemunhal a que Jennifer Lackey (2018, p. 161) denomina normativa: aquela que desconsidera o contexto e as provas alternativas que ele deveria oferecer, fundamentalmente com base na credibilidade excessiva que se atribui a um determinado grupo, representado pelo falante.

No âmbito deste estudo, é esta a injustiça testemunhal que ocorre quando o policial ou julgador deveriam ter avaliado evidências e hipóteses alternativas, mas o excesso de credibilidade na suposta expertise do policial conduz à desnecessidade de tais hipóteses na fase de investigação (...)”
(
in
Melhorar a prova. São Paulo: Marcial Pons, 2024, p. 241).

Essa temática não escapou dos atentos olhares do Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do REsp 2.037.491/SP, em 06/junho/2023, sob a relatoria do Ministro
Rogerio Schietti Cruz
, absolveu o acusado, inovando conceitos de justiça epistêmica.

Assim, é fundamental que o julgador empregue valoração racional e fundamentada da prova, a fim de evitar influências externas, estereótipos ou generalizações espúrias que podem invadir o processo cognitivo.

No caso em tela, a pretensão ministerial requer injustificada supervaloração da credibilidade da palavra do agente policial
Gustavo Reis Manço
, para tentar suprir a escassez de provas concretas dos autos.

Isso porque, conforme bem reconhecido pela magistrada singular, a única
“prova”
a apontar para a autoria delitiva do apelado seria o reconhecimento feito pela vítima
Valdemar Rosa da Silva Souza
, durante a fase inquisitorial.

Todavia, o reconhecimento foi praticado em condições absolutamente inadequadas, mormente porque o apelado foi apresentado à vítima já detido, no interior da viatura policial, em contexto extremamente sugestionável e sem qualquer cautela procedimental que pudesse conferir mínima confiabilidade ao ato.

Não suficiente, a diligência sequer foi formalizada em termo de reconhecimento de pessoa, pois registrada somente no termo de declarações, sob o seguinte texto:

“(...) Que o suspeito que estava com a arma de fogo não foi localizado, mas a vítima reconhece o suspeito preso (...)”
(
sic,
id. 267437913, p. 14)

Ou seja, o ato de reconhecimento invocado pela acusação é anêmico, irregular e não constitui elemento probatório válido para corroborar eventual juízo condenatório, notadamente diante da atual compreensão do Superior Tribunal de Justiça a respeito da invalidade de identificações praticadas em desconformidade com o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal.

A propósito:

“(...) O reconhecimento pessoal realizado sem observância das formalidades do art. 226 do CPP é nulo e não pode sustentar a condenação. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 946.560/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/02/2025).

Com indevida atribuição de validade ao reconhecimento extrajudicial, a acusação se contentou com a oitiva judicial do PM
Gustavo Reis Manço
, que apresentou relato contraditório e materializado por declarações indiretas (
hearsay testimony
).

Indagado sobre os fatos, o PM
Gustavo Reis
explicou que recebeu as características de pessoas envolvidas em crime de roubo praticado na região. Narrou que, durante o patrulhamento, avistou indivíduo semelhante à descrição, o qual tentou empreender fuga ao perceber que seria abordado. Alegou que os colegas de farda reconheceram o apelado como um dos envolvidos e detalhou que a vítima presenciou o apelado preso no interior da viatura, instante em que ela teria confirmado a identificação, dizendo que o conduzido era quem portava a arma de fogo.

Por outro lado, o apelado
Clenison Nascimento
, em ambas as fases, negou veementemente a prática delitiva, afirmando que estava apenas transitando pelo local quando foi abordado pelos policiais. Relatou, ainda, ter sofrido agressões físicas para confessar ou delatar outros supostos coautores, fato que foi inclusive relatado ao juiz da audiência de custódia.

E a isso se limita o acervo probatório. Não há nenhum outro elemento de prova capaz de corroborar a autoria delitiva imputada ao apelado. Nenhum objeto subtraído da vítima foi encontrado em poder do apelado, tampouco a arma de fogo supostamente utilizada no crime, o que fragiliza ainda mais a tese acusatória.

Diante desse anêmico cenário, não há como acolher a pretensão punitiva ministerial, sem incorrer em injustificado desequilíbrio epistêmico na análise das provas.

Além de decorrente de informações indiretas, porquanto o agente admitiu que não presenciou o delito e apenas reproduziu relatos de terceiro sobre a dinâmica delitiva e o reconhecimento, a narrativa do policial é contraditória à declaração extrajudicial da vítima, que negou o porte de arma de fogo pelo apelado
Clenison Nascimento
.

Inobstante a compreensão ministerial, o depoimento do policial militar
Gustavo dos Reis Manço
, única testemunha ouvida em juízo, está longe de suprir a ausência da palavra da vítima e, ao contrário disso, evidencia ainda mais a invalidade do ato de reconhecimento extrajudicial praticado pela vítima.

Forçoso concluir, portanto, que o
standard probatório
próprio do processo penal, para a condenação, não foi superado no presente caso, não podendo o apelado ser condenado com base em meras presunções ou suspeitas, sob pena de grave violação ao princípio da presunção de inocência.

Nesse mesmo sentido:

“(...) A palavra de policiais só pode ensejar a condenação quando harmoniosa entre si e com os demais dados de prova da ação penal, pois nenhuma prova no processo penal tem natureza absoluta. Assim, inexistindo correspondência do depoimento de policiais entre os próprios termos, bem como, com outros dados de prova, materiais e circunstanciais, produzidos nos autos em sentido a permitir a constatação da certeza da autoria delitiva, impõe-se a absolvição por anemia probatória, ex vi do art. 386, VII, do CPP. (...)”
(TJMT, ApCrim 0000938-92.2017.8.11.0106, Relator Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/08/2021).

“(...) A condenação penal exige prova inequívoca da materialidade e autoria do crime, não sendo admissível a imposição de pena com base em meras presunções ou em elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial. (...)”
(TJMT, ApCrim 1003625-71.2021.8.11.0013, Relator Des. Lidio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2025).

Destarte, impõe-se a manutenção da sentença absolutória proferida pela magistrada singular, que, com acerto, reconheceu a fragilidade do conjunto probatório e absolveu o apelado com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

2. DISPOSITIVO

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso ministerial, em dissonância do parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025